Tribunal: TJSP
Processo: 2100335-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias plásticas reparadoras, pós cirurgia bariátrica. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Muito embora os elementos presentes nos autos demonstrem a probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizada a urgência ensejadora da medida

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias plásticas reparadoras, pós cirurgia bariátrica. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Muito embora os elementos presentes nos autos demonstrem a probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizada a urgência ensejadora da medida de urgência, tendo em vista que o procedimento reparador foi prescrito em caráter eletivo. Necessário observar, ademais, o atual contexto de prorrogação dos prazos para realização de atendimentos eletivos pela ANS em razão da situação atual de pandemia, como forma de reduzir a sobrecarga das unidades de saúde. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada para afastar a tutela de urgência deferida. RECURSO PROVIDO".(v. 33824).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2100335-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100335-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33824 - DVN
2
VOTO No
: 33824
AGRAVO No: 2100335-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
AGDA.
: JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA
JUÍZA DE ORIGEM: ADRIANA BORGES DE CARVALHO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para
compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias plásticas
reparadoras, pós cirurgia bariátrica. Inconformismo da requerida.
Acolhimento. Muito embora os elementos presentes nos autos
demonstrem a probabilidade do direito invocado, não ficou
caracterizada a urgência ensejadora da medida de urgência, tendo
em vista que o procedimento reparador foi prescrito em caráter
eletivo. Necessário observar, ademais, o atual contexto de
prorrogação dos prazos para realização de atendimentos eletivos
pela ANS em razão da situação atual de pandemia, como forma de
reduzir a sobrecarga das unidades de saúde. Precedentes deste
Tribunal. Decisão reformada para afastar a tutela de urgência
deferida. RECURSO PROVIDO”.(v. 33824).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
obrigação de fazer c.c. tutela de urgência ou evidência e reparação
de danos” (processo no 1018410-88.2020.8.26.0002), ajuizada por
JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que
deferiu a tutela de urgência postulada para compelir a ré a autorizar
a realização de cirurgias plásticas reparadoras (correção de
liposdistrofia braquial, crural ou troncateriana de membros
superiores e inferiores e correção de hipertrofia mamária
unilateral) pós cirurgia bariátrica (fls. 62/70 de origem).
A agravante alega, em síntese, que
estariam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, uma vez que não configurado o perigo de dano
decorrente em demora do provimento jurisdicional. Afirma inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100335-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33824 - DVN
3
apontamento de urgência ou emergência nos documentos que
justificasse a pronta realização do procedimento. Aduz ausência de
cobertura contratual para a realização dos procedimentos
requeridos pela agravada, que possuiriam caráter estético. Pede a
reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida. Por
entender presentes o risco de dano de difícil ou impossível
reparação e a probabilidade de provimento do recurso, pediu o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado (fls. 27/28). A distribuição se deu de forma livre.
A decisão de fls. 111/113, proferida por
este relator, deferiu o efeito suspensivo ao recurso.
A
parte
contrária
foi
intimada
da
interposição do presente agravo de instrumento e apresentou
contraminuta às fls. 118/133.
Não houve manifestação de oposição à
realização de Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
A decisão recorrida assim dispôs no ponto
em que deferiu a tutela de urgência (fls. 68/69 de origem):
“7) Por tais motivos, agora considero presentes
os requisitos legais da prova inequívoca da verossimilhança da
alegação da autora e da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual DEFIRO EM
PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para o fim de determinar à
ré que, no prazo de 05 dias, expeça a necessária autorização para
cobertura total e ilimitada do procedimento médico consistente nas
cirurgias reparadoras elencadas no relatório médico de fls. 46/49, em
especial, aos procedimentos que foram negados pela ré, quais sejam:
'CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU
TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES e
CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA UNILATERAL fls.
59/60'. As cirurgias deverão ser realizadas em hospital conveniado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100335-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33824 - DVN
4
requerida, bem como por profissionais credenciados à ré ou por
profissionais não credenciados pelo sistema de reembolso, conforme
contrato entabulado entre as partes.
A tutela de urgência, nos moldes acima
elencados, abrangerá todas as despesas relacionadas com a
internação hospitalar, incluindo materiais, próteses, órteses,
medicamentos, equipamentos e exames e todos os demais recursos
necessários à recuperação e manutenção da saúde da autora sob
pena de multa de R$ 20.000,00 por ato de descumprimento.
8) Em caso de descumprimento, a penalidade
acima imposta será objeto de bloqueio via BACEN-JUD, devendo o
valor constrito ser revertido em benefício da autora, para responder
pelas despesas médico-hospitalares e internações não cobertas pela
ré.
9) Intime-se a ré para cumprimento da ordem
antecipatória, nos moldes acima fixados, com vistas às penalidades
entabuladas.
A presente decisão servirá como OFÍCIO que
deverá ser encaminhado à requerida pelo patrono da autora,
comprovando-se o protocolo nos autos”.
Não se nega, de plano, a probabilidade do
direito invocado pela autora.
Contudo, não é possível vislumbrar
urgência para concessão da medida postulada. A cirurgia
pretendida não foi prescrita em caráter de urgência ou emergência.
O relatório médico de fls. 46/49 de origem sugere que os
procedimentos seriam realizados em caráter eletivo. Por outro lado,
o relatório de fls. 55/56 indica que a cirurgia bariátrica da autora foi
realizada em setembro de 2014, não se justificando a urgência para
realização da cirurgia reparadora.
Por outro lado, é notório que a ANS
prorrogou excepcionalmente, os prazos para atendimento de
cirurgias eletivas em razão da situação atual de pandemia, como
forma de reduzir a sobrecarga das unidades de saúde e de evitar
exposição desnecessária do beneficiário ao risco de contaminação.
Neste sentido, precedentes deste Tribunal
em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100335-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33824 - DVN
5
“Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu pedido de concessão de
tutela de urgência. Inconformismo da autora. Cirurgia reparadora
em razão de excesso de pele após realização de cirurgia bariátrica.
Pedido de que a cirurgia seja realizada após o término da pandemia.
Nada indica ocorrência de tal condição antes de efetivado o
contraditório que, portanto, deve ser privilegiado. Tutela de
urgência é medida excepcional. Contexto dos autos e do pedido que
indica ausência de prejuízo no aguardo do contraditório. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento 2145767-40.2020.8.26.0000;
Relator Desembargador PIVA RODRIGUES; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020, destaque não original)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde.
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Realização imediata
de cirurgia reparadora (desdobramento de cirurgia bariátrica).
Panorama de urgência prejudicado, seja em razão do tempo
decorrido desde o primeiro procedimento (4 anos), seja em virtude
das cautelas advindas da pandemia ora em curso (COVID-19).
Cirurgia de caráter eletivo que comporta adiamento. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2108266-52.2020.8.26.0000; Relator Desembargador JAIR DE
SOUZA; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020, destaque não original)”.
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Tutela antecipada. Decisão que indeferiu pleito liminar da
autora para compelir a operadora ré a autorizar e custear cirurgias
reparadoras pós-bariátricas. Inconformismo da requerente. Não
acolhimento. Não demonstrada situação de efetiva urgência.
Situação fática, ainda que desconfortável física e psiquicamente à
autora, não é recente nem enseja receio de dano iminente e de difícil
ou impossível reparação. Excepcionalidade da atual crise sanitária
decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19 que deve ser
considerada, atentando-se principalmente às recomendações de
distanciamento social para redução da velocidade de propagação da
moléstia e de postergação de procedimentos cirúrgicos eletivos que
envolvam hospitalização. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
2067510-98.2020.8.26.0000; Relatora Desembargadora MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020, destaque não original)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100335-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33824 - DVN
6
Diante desta situação, não se mostra
recomendável a concessão da tutela de urgência requerida para
imediata autorização da cirurgia, sendo preferível aguardar-se a
decisão final de mérito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator